Tribunal: TJSP
Processo: 2285887-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Ação de obrigação de fazer - Pretensão de inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença - Inadmissibilidade - Pretensão de afastar a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer - Questão preclusa – Não é possível apreciar pedido de reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, porque ele não foi objeto da decisão agravada -

Ementa:
- Ação de obrigação de fazer - Pretensão de inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença - Inadmissibilidade - Pretensão de afastar a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer - Questão preclusa – Não é possível apreciar pedido de reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, porque ele não foi objeto da decisão agravada - Agravo parcialmente conhecido e não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285887-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada MAISA SOARES DE ABREU.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram de parte do agravo e a ele
negaram provimento, com observação, V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285887-70.2019.8.26.0000 -Voto no 29352
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2285887-70.2019.8.26.0000
4a Vara Cível de Guarujá (proc. no 1004461-86.2015.8.26.0223)
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravada: Maisa Soares de Abreu
Juiz de 1a Instância: Marcelo Machado da Silva
Voto n° 29352.
- Ação de obrigação de fazer - Pretensão de inclusão de
terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença -
Inadmissibilidade - Pretensão de afastar a multa fixada para o
caso de descumprimento da obrigação de fazer - Questão
preclusa Não é possível apreciar pedido de reconhecimento
da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer,
porque ele não foi objeto da decisão agravada - Agravo
parcialmente conhecido e não provido, com observação.
Réu em ação de “obrigação de fazer c.c. pedido de
antecipação dos efeitos da tutela”, o agravante rebela-se contra r. decisão que
indeferiu os pedidos de fl. 510/511, de inclusão da Caixa Econômica Federal
no polo passivo da demanda e de expedição de ofício àquela instituição, para
liberação dos valores do FGTS da autora.
Sustenta o agravante que: a) não tem competência
para discutir o uso do saldo do FGTS para eventual purgação da mora, mas
sim a Caixa Econômica Federal, que é detentora do serviço; b) deve ser
expedido ofício à Caixa Econômica Federal, para que ela deposite os valores
do FGTS em juízo; c) deve ser reconhecida sua impossibilidade de cumprir a
obrigação de fazer, tendo em vista que ela é de competência da Caixa
Econômica Federal; d) não há razão para manutenção da multa diária.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285887-70.2019.8.26.0000 -Voto no 29352
3
Trata-se de agravo tirado de ação de obrigação de
fazer, que foi julgada procedente em 22.5.17, para: “a) condenar a ré ao
cumprimento de obrigação de fazer consistente em adotar as providências necessárias para a
liberação dos recursos do FGTS, destinando-os ao pagamento do saldo do contrato objeto da
lide, o que deverá ser feito no prazo de sessenta dias, sob pena de, superado o prazo, passar a
incorrerem multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, até o limite de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de persistência no descumprimento da
ordem judicial; b) condenar a ré ao cumprimento de obrigação de não fazer consistente em não
adotar quaisquer providências para a expropriação do imóvel por meio do procedimento de
execução extrajudicial, confirmando, assim, a tutela de urgência, bem como em adotar as
providências necessárias para que a situação jurídica do imóvel retorne àquela anterior ao início
do procedimento extrajudicial, particularmente no que diz respeito à eventual averbação ou
registro do ato de consolidação da propriedade em seu nome. Com tudo isso, fica extinto o feito
com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, fixo em
R$ 3.000,00 (três mil reais) atualizados até o efetivo pagamento” (fl. 303/306 do processo).
O trânsito em julgado ocorreu em 19.6.17 (fl. 308 do processo).
Em 30.8.17, o réu juntou o comprovante de
pagamento dos honorários advocatícios (fl. 343/344 do processo).
A autora concordou com o valor depositado pelo réu
referente aos honorários e afirmou que o réu não comprovou o cumprimento
dos itens “a” e “b” da parte dispositiva da sentença (fl. 345/346 do processo).
Em
30.10.17,
foi
determinado
que
o
réu
comprovasse o cumprimento das obrigações impostas pela sentença (fl. 347
do processo).
O réu informou que, para cumprir as obrigações
constantes da sentença, deve ser expedido ofício à Caixa Econômica Federal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285887-70.2019.8.26.0000 -Voto no 29352
4
para apresentação de extratos atualizados da conta FGTS da autora (fl.
351/353 do processo).
A autora informou que não se opõe ao pedido de
expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (fl. 390 do processo).
Em 1.3.18, foi indeferido o pedido de expedição de
ofício à Caixa Econômica Federal (fl. 391 do processo).
O réu informou que não tem legitimidade para obter
os extratos perante a Caixa Econômica Federal nem para obter dados do
FGTS da autora, razão pela qual reiterou o pedido de expedição do ofício, para
cumprimento da obrigação estabelecida na sentença (fl. 393 do processo).
Em 9.4.18 foi determinado que a autora informasse
os dados de sua conta do FGTS, devendo o réu, em seguida, promover as
diligências cabíveis para cumprimento da obrigação de fazer (fl. 394 do
processo).
A autora apresentou os extratos do FGTS (fl.
399/433 do processo).
O réu informou que o cancelamento do registro da
consolidação da propriedade do imóvel perante o Cartório de Imóveis do
Guarujá depende de expedição de ofício pelo Juízo de 1o grau (fl. 438 do
processo).
Em 23.11.18 foi deferida a expedição do mandado
de cancelamento do registro da consolidação da propriedade do imóvel e das
averbações 11 e 12 da matrícula no 42.843 do Cartório de Registro de Imóveis
de Guarujá (fl. 481 do processo).
O réu afirmou que ele não pode obter a liberação
dos valores do FGTS, o que só poderá ser feito por decisão judicial ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285887-70.2019.8.26.0000 -Voto no 29352
5
sentença da Justiça Federal (fl. 487 do processo).
Em 1.3.19 foi determinado que a autora informasse
se já foi realizado o cancelamento do registro de consolidação da propriedade
e a situação do seu contrato de financiamento em relação ao pagamento de
parte do valor com a verba do FGTS (fl. 490 do processo).
A autora pediu a expedição de novo mandado de
averbação, diante da “nota da devolução” do Cartório de Registro de Imóveis
de Guarujá (fl. 494/495 do processo), o que foi deferido em 8.5.19 (fl. 496 do
processo).
Em 21.10.19 a autora noticiou que o réu informou o
cumprimento da obrigação de fazer e pediu que ele fosse intimado a dar
cumprimento integral a ela, sob pena de incidência da multa diária fixada na
sentença (fl. 507/508 do processo).
O réu, então, pediu a inclusão da Caixa Econômica
Federal no polo passivo do processo, alegando que a obrigação envolve
diligência daquela Instituição Financeira, no tocante a liberação dos valores
relativos ao FGTS (fl. 510 do processo).
Em 14.11.19 foi indeferido o pedido de inclusão da
Caixa Econômica Federal no polo passivo do processo e determinado que o
executado dê, no prazo improrrogável de dez dias, cumprimento ao disposto na
alínea “a” da sentença, sob pena de aplicação da multa ali fixada (fl. 512 do
processo).
Sobreveio, em seguida, o agravo.
Em casos análogos ao tem tela, o Superior Tribunal
de Justiça consolidou, de modo unânime, entendimento no sentido de não ser
possível, na fase executiva, incluir terceiro que não participou do processo de
conhecimento, no qual foi formado o título judicial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285887-70.2019.8.26.0000 -Voto no 29352
6
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
COTAS
CONDOMINIAIS
JULGADA
PROCEDENTE.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO CONTRA QUEM NÃO FOI PARTE NO
PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que não é possível a substituição da parte executada, na fase executiva, para
incluir terceiro que não participou do processo de conhecimento e, por conseguinte,
não integrou o título executivo judicial, ainda que seja para a cobrança de cotas
condominiais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
REsp 1559138/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016);
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL.
OBRIGAÇÃO
CONDOMINIAL.
PROPTER
REM.
PENHORA
DO
BEM.
ROPRIETÁRIA.1. É certo que, nos termos da jurisprudência da 2a Seção, a
responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais em atraso pode recair, em
certos casos, sobre o novo adquirente do imóvel.2. Tal responsabilidade, contudo,
é de ser aferida em ação de conhecimento. Na presente hipótese, não se trata
mais de ação de cobrança, mas da execução de título judicial formado em ação
daquela natureza, em cujo pólo passivo estava presente, tão somente, a
agravante, que era a proprietária do imóvel na época em que houve o
inadimplemento.3. É necessária a vinculação entre o polo passivo da ação de
conhecimento, onde formado o título judicial, e o polo passivo da ação de
execução, nas hipóteses de cobrança de cotas condominiais.4. Agravo regimental
a que se nega provimento.”(AgRg no Ag 1375488/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016);
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO ARREMATANTE. DÍVIDAS
ORIUNDAS DE OUTRA DEMANDA.IMPOSSIBILIDADE.1. É inviável incluir o
arrematante no polo passivo da execução fundada em título judicial que não contou
com a sua participação no processo de conhecimento, ainda que para a cobrança
de despesas condominiais.2. Agravo regimental não provido.”(AgRg no AREsp
610.598/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015);
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.PRETENSÃO
DO
CONDOMÍNIO
A
RECEBIMENTO
DE
ARREMATANTE
DO
IMÓVEL.ARREMATAÇÃO
EM
HASTA
PÚBLICA
REALIZADA EM OUTRA EXECUÇÃO, MOVIDA PELO PRÓPRIO CONDOMÍNIO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ARREMATANTE.EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA
O
ANTERIOR
PROPRIETÁRIO.
PRETENSÃO
DO
CONDOMÍNIO
À
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ARREMATANTE. EMBORA FIRMADA A
TESE DA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE, DISSÍDIO, CONTUDO,
QUE, NO CASO, NÃO PODE SER DECLARADO, NADA A DIVERSIDADE DE
SITUAÇÕES PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.I - Para se ter por
caracterizado o dissídio jurisprudencial em Embargos de Divergência, necessário
que a situação fático-jurídica entre ambos os processos seja a mesma, para o
necessário cotejo de teses apontadas como discrepantes, o que não se tem no
caso, em que no paradigma há execução movida pelo condomínio contra o
arrematante de unidade contra a qual pairam débitos condominiais, ao passo que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285887-70.2019.8.26.0000 -Voto no 29352
7
no Acórdão embargado, tem-se execução de débitos condominiais movida contra
terceiro, pretendendo o condomínio embargante, nela inserir, como substituto
processual, o arrematante. II - Não há, ademais, como falar em legitimidade do
arrematante adquirente, quando não houve participação deste no processo de
conhecimento, que constituiu o título executivo judicial, não se tendo formado,
portanto, título executivo contra ele, não podendo essa matéria ser intrometida na
execução anterior, embora possa ser objeto de pretensão, em outro processo,
contra o novo proprietário, o arrematante, observado o prazo prescricional. Agravo
Regimental improvido.”(AgRg nos EREsp 835.221/RS, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 10/03/2011);
Sendo assim, não é possível a inclusão Caixa
Econômica Federal no polo passivo do processo, na fase de cumprimento de
sentença, já que ela não integrou a lide na fase de conhecimento.
Não é possível, ainda, afastar a multa, porque não
houve insurgência do agravante contra à sua condenação à obrigação de
fazer, sob pena de multa no valor de R$1.000,00, até o limite de R$60.000,00,
fixada na sentença (fl. 305 do processo).
Ora, se o agravante não se insurgiu contra tal
condenação, na ocasião oportuna, não pode agora agravar contra ela, quando
a nova decisão apenas determinou o seu cumprimento, sob pena de incidência
de multa, se o novo prazo não fosse cumprido, porque há trânsito em julgado,
de modo que não se conhece do agravo, neste aspecto.
Anoto a impossibilidade de apreciação do agravo em
relação ao pedido de reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da
obrigação, tendo em vista que ele não foi objeto da decisão agravada, sob
pena de supressão de um grau de jurisdição, não havendo interesse recursal a
respeito.
Observo, porém, que o réu foi condenado a “adotar as
providências necessárias para a liberação dos recursos do FGTS, destinando-os ao pagamento
do saldo do contrato objeto da lide” (fl. 305 do processo), não a liberar os valores, já
que a liberação não depende apenas dele, mas também de a autora preencher
os requisitos a tanto necessários e de ela providenciar a documentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285887-70.2019.8.26.0000 -Voto no 29352
8
necessária à liberação dos recursos administrados pela Caixa Econômica
Federal (1), o que o MM Juiz de 1o grau deverá verificar se ocorreu.
Diante do exposto, conheço de parte do agravo e a
ele nego provimento, com observação.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1
Conforme consulta ao site da Caixa Econômica Federal: http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/Paginas/utilizacao-fgts.aspx